Tribunal: TJDFT
Processo: 0735028-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael (Plantão Judicial) Número do processo: 0735028-16.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO D E C I S Ã O Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 10h43min, do dia 23/08/2023. O art. 4o da Portaria GPR 1.917, de 7 de agosto de 2023, assim determina expressamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RITHS MOREIRA AGUIAR para, em apertada síntese, diante do adiantado da hora, garantir ao agravante o direito de ser empossado no cargo de Procurador do Distrito Federal, na posse coletiva prevista para o dia de hoje (23/08/2023), nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. Aduz que “[...] Tratando-se de ação que tem por objeto a posse em cargo público que se dará hoje entre às 9h30 e 12h30, a não concessão gerará prejuízo irreparável. [...]”. (grifo no original) Nesse sentido, afirma que a própria banca examinadora (CEBRASPE) e o órgão condutor do certame (PGDF) reconheceram que o recorrente é pessoa com deficiência descrita como Transtorno do Espectro Autista. Sustenta que “[...] A negativa questionada decorre apenas do entendimento adotado pela junta médica admissional da SEPLAD, procedimento este que antecede apenas a POSSE no cargo e que, nos moldes exarados, nega vigência às normas que tratam diretamente do tema, além de não ter sido fundamentado. [...]”. Assim, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “[...] suspender os efeitos do laudo PCD no 175/2023 -SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GPSS, em razão de sua aptidão para exercer o cargo na condição de PCD (Transtorno do Espectro Autista). Consequentemente, que seja garantido ao autor o direito de ser empossado no cargo de Procurador do Distrito Federal, na posse coletiva prevista para o dia 23/08/2023, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme resultado final homologado do concurso [...]”. É a síntese do necessário. DECIDO. Analisando o pedido liminar, é de bom tom destacar que para obtenção da tutela de urgência requerida faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como a possibilidade de reversibilidade da medida antecipatória. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem! In casu, verifico que o pedido de tutela de urgência envolve o próprio mérito da demanda, consistente em dar posse ao agravante ao cargo de Procurador do Distrito Federal, suspendendo os efeitos do laudo PCD no 175/2023 -SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GPSS. Contudo, a matéria em debate depende da necessária dilação probatória, com o devido o devido chamamento da contraparte para exercer o indispensável contraditório e da ampla defesa.. Assim, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, diante do perigo de irreversibilidade, também conhecido como periculum in mora inverso consistente no risco de que os efeitos da decisão que concede a tutela sejam definitivos, não há como dar guarida ao pleito recursal antecipatório. Contudo, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de resguardar o resultado de futura determinação judicial, é possível reservar a vaga do agravante para a modalidade a qual se inscreveu até decisão final do processo em curso. Diante do exposto, forte nas considerações acima, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência requerida para, tão somente, determinar que fique reservada a vaga do agravante (RITHS MOREIRA AGUIAR) na modalidade para a qual se inscreveu, sem prejuízo de reavaliação desta decisão pelo RELATOR NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista